Tribunal: TJPA
Processo: 0006351-06.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006351-06.2019.8.14.0083

APELANTE: EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES, MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA, EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃ
O DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA DECISAO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
NO AGRAVO INTERNO.

OCORRENCIA DO
TRÂNSITO EM JULGADO D
A
DECISÃO
EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. INVIÁVEL A REDISCURSSÃO DA MATÉRIA JÁ
DEFINITIVAMENTE SOLUCIONADA
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, tendo em seguida conhecido e dado provimento ao recurso da autora para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, estipulando-os em 20% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o mérito da ação monitória diante do não conhecimento da apelação por intempestividade; (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observa os parâmetros legais e jurisprudenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica à intempestividade do recurso de apelação importa em preclusão consumativa, com o consequente trânsito em julgado da decisão de mérito, nos termos dos
arts
. 502, 503 e 505 do CPC.

A interposição intempestiva da apelação impede a rediscussão das matérias de mérito decididas pelo juízo a quo, sendo inviável a reabertura da controvérsia já definitivamente solucionada.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% está de acordo com o art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo em vista o valor do débito (R$ 22.000,00) e a inaplicabilidade do art. 701 do CPC em caso de oposição de embargos à ação monitória.

O patamar de 5% anteriormente fixado descumpre o mínimo legal previsto para causas contra a Fazenda Pública e contraria entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação à decisão que reconhece a intempestividade da apelação importa em preclusão consumativa e impede a rediscussão do mérito da causa.

Em ação monitória com embargos opostos, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo inaplicável o art. 701 do mesmo diploma legal.

O patamar mínimo de 10% para honorários em causas contra a Fazenda Pública deve ser respeitado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
85, §§ 2º, 3º, I, e 8º
;
502;503; 505.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 21 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0006351-06.2019.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO
DE CURRALINHO

AGRAVADO
:

EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

24916796
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

contra decisão monocrática (
ID
24291229
) que, nos autos da
Ação
Monitória
proposta por
EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES
,
deixo
u
de conhecer do recuso de apelação
interposto pelo ente público
, em virtude de sua intempestividade.
E conheceu e deu provimentoao recurso da parte autora para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a)
a nulidade do título apresentado na ação monitória, dada a ausência de nota fiscal, empenho e documentos comprobatórios de fornecimento das mercadorias, configurando-se a inexigibilidade do crédito; (b) enriquecimento ilícito da parte autora, por ausência de prova do débito;

(c) subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária arbitrada
na decisão monocrática para patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, dada a natureza da lide e os critérios do art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
nos pontos questionados
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
25528728
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que

deixou de conhecer do recuso de apelação interposto pelo ente público, em virtude de sua intempestividade. E conheceu e deu provimentoao recurso da parte autora para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

São os termos da decisão agravada:

“
Decido.

I - Juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho. Intempestividade.

A sentença ora atacada foi proferida em02/06/2022, publicada no DJE do dia 06/06/2022, sendo os autos remetidos a procuradoria do município ainda no dia 06/06/2022.

Posteriormente, os autos foram devolvidos pela municipalidade em 07/07/2022 sem fazer constar nenhuma peça que impugnasse a sentença, e somente em29/08/2022, mais de 30 (trinta) depois, o recurso de apelação foi interposto, razão pela qual foi detectada a intempestividade do apelo, devidamente certificado no Id. 19061340.

Assim,deixo de conhecer do recuso de apelação, em virtude de sua intempestividade.

(...)

Cinge-se a matéria recursal a verificar quanto a condenação de honorários advocatícios, estipulado pelo juiz
a quo,
nos moldes do art. 701 do NCPC.

(...)

Assiste razão à apelante. Explico.

O art. 701 do CPC é aplicável apenas nas hipóteses em que o réu cumpre voluntariamente a obrigação, sem a oposição de embargos monitórios. Quando há embargos, como no presente caso, a fixação dos honorários deve observar as regras gerais previstas no art. 85 do CPC, que regula os honorários sucumbenciais em ações judiciais.

Nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, em causas envolvendo a Fazenda Pública com valores de até 200 salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No caso concreto, o valor atualizado do débito é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), o que está dentro do limite estabelecido pelo dispositivo legal.

A fixação dos honorários em 5% viola o patamar mínimo estabelecido pela legislação e não encontra amparo na jurisprudência, que veda a utilização da técnica de apreciação equitativa em causas de valor elevado -Tema 1.076 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem observar o patamar mínimo de 10%, sendo inaplicável o art. 701 do CPC em casos de embargos monitórios.

(...)

Verifica-se que a fixação dos honorários em 5% foi equivocada, sendo necessária sua reforma para adequação ao art. 85, §3º, I, do CPC, fixando-os em 20% sobre o valor atualizado do débito, em respeito aos critérios legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.”

Revela-se da leitura da decisão monocrática que ora se impugna que se deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho, por intempestividade, considerando que a sentença foi prolatada em 02/06/2022, publicada em 06/06/2022, e somente em 29/08/2022 fora protocolado o apelo, sendo, portanto, ultrapassado o prazo legal.

Contra essa decisão
monocrática
, o ente público
municipal
interpôs o
presente agravo interno, porém, sem tecer qualquer argumento quanto ao não conhecimento do seu recurso de apelação

por intempestividade
.

Assim, forçoso concluir que, em razão da ausência de impugnação específica, o capítulo da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Município transitou livremente em julgado e, consequentemente, ocorreu a preclusão consumativa em seu desfavor, haja vista que interpôs o recurso de apelação para re
discutir a
sentença que reconheceu a
existência do direito autoral
pleiteado, porém, o recurso não passou do juízo de admissibilidade
, logo, precluiu o direito do ente municipal
em debater acerca d
a
s matérias de mérito da ação monitória já decididas pelo juízo
a quo
em
decisão judicial definitiva,
sem oposição adequada pelo ente público, ocorrendo seu
trânsito em julgado
e
impossibili
tando
sua nova análise, nos termos do art.
502 c/c
503, caput,
c/c
art. 505,
ambos

do
CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I –
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II –
nos
demais casos prescritos em lei.

Dessa forma, à luz dos fundamentos expostos, constata-se, desde logo, que é inviável a rediscussão do mérito da presente demanda, uma vez que a matéria já foi
definitivamente decidida, tendo operado o trânsito em julgado, em razão do não conhecimento da apelação interposta pela ora agravante por intempestividade.

Por fim, no tocante ao pedido de
redução da verba honorária arbitrada
na decisão monocrática
, tenho que não
merece
prosperar, pois
o percentual fixado
está de acordo com o art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo em vista o valor do débito (R$ 22.000,00) e a inaplicabilidade do art. 701 do CPC em caso de oposição de embargos à ação monitória.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, mante
ndo
a decisão monocrática. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
21

de
julho
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 28/07/2025